Tribunal: STF
Processo: ACO 3327
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra a decisão monocrática que deferiu liminarmente a tutela de urgência requerida pelo Estado do Pará, cujo dispositivo foi assim redigido:
    “Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 21, IV, c/c §1º, do RISTF, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário, defiro a tutela provisória, tão somente para que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites de gastos com pessoal, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não configure empecilho à realização de operações de crédito que envolva o Estado do Pará”. (grifo nosso)
    A embargante alega que a decisão seria contraditória e omissa, porquanto o pedido formulado pelo autor seria restrito ao contrato de empréstimo que é negociado entre ele, de um lado, e a Caixa Econômica, de outro, cujo valor é de R$ 537.322.634,96 (quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).
    Afirma, no entanto, que a decisão embargada determinou à União, incondicional e taxativamente, que a irregularidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, relacionada a limites de gasto com pessoal do Poder Legislativo local, não configure empecilho à realização de operações de crédito que envolva o Estado do Pará. 
    Assim, aduz que haveria uma contradição entre o pedido deduzido e o dispositivo da decisão, redigido de forma ampla e incondicionada, concedendo além daquilo que foi expressamente postulado pelo ente federado em sua petição inicial, uma vez que foi afastada a irregularidade verificada quanto aos limites de gasto com pessoal não apenas em relação ao contrato de empréstimo citado na exordial, mas quanto a qualquer operação de crédito do Estado-autor, na qual a União seja garantidora. 
    Em contrarrazões, o embargado entende que a decisão liminar está adstrita aos pedidos formulados na inicial da presente ACO, pois deferiu o quanto pretendido nos itens “a” e “c”, parte final, dos requerimentos deduzidos na exordial. 
    Ao final, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios. 
    É o breve relatório. Decido.
1) Mérito
    A pretensão merece acolhida.
    De fato, conforme exposto pela ora embargante, o pedido de tutela de urgência, constante na petição inicial restringe-se ao contrato de operação de crédito interno com a Caixa Econômica Federal (e garantia da União), no montante de R$ 537.322.634,96 (quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), via linha de financiamento “Finisa” (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento), tal como se percebe dos seguintes trechos:
     “Isto posto, requer o Estado do Pará a essa C. Corte que se digne de, atendidos os requisitos legais, conceda medida liminar inaudita altera pars para afastar o óbice imposto pela União em razão do não cumprimento setorial de gastos com pessoal do Poder Legislativo do Estado, a fim de que seja formalizado o contrato de empréstimo negociado e indicado nesta exordial .
    (…)
    Diante de tudo quanto exposto, pugna o Estado do Pará que: 
    a) Seja concedida medida liminar inaudita altera pars para que a União se abstenha de exigir do Estado do Pará o cumprimento dos limites setoriais de gastos com pessoal em relação a outros Poderes e órgãos autônomos, afastando-se, dessa forma, a exigência do §3º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de continuidade da análise e formalização do contrato de operação de crédito identificado nesta exordial; 
    (...)
    c) O julgamento final do processo com o reconhecimento da procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, sendo determinado à União que abstenha-se de exigir o cumprimento dos limites setoriais de gastos com pessoal em relação a outros Poderes e órgãos autônomos ao Estado, afastando-se, dessa forma, a exigência do §3º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de continuidade da análise e formalização do contrato de operação de crédito identificado nesta exordial e como condição para empréstimos, financiamentos e obtenção de contratos de garantia”. (grifos nosso)
    Pois bem. A jurisprudência desta Suprema Corte esta Corte tem rechaçado pretensões genéricas e indefinidas formuladas pelos Estados-membros em ações civis originárias, de modo a abarcar inscrições futuras nos cadastros restritivos federais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TPA-AgR 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019, grifo nosso)
    Como bem apontado pelo Ministro Alexandre de Moraes nesse último julgado:
    “Neste caso, o autor, ao deduzir o pedido de nulidade de todos os registros de inadimplência lançados nos cadastros administrados pela União, colimou prestação jurisdicional de caráter universal. Com efeito, o sistema processual brasileiro veda, como regra, a formulação de pedido genérico, não se tratando, no caso dos autos, de qualquer das hipóteses de exceção previstas nos incisos do art. 286 do CPC/73 e, atualmente, regulamentadas nos incisos do § 1º do artigo 324 do CPC/2015.
    Na realidade, pretende-se a declaração de nulidade de toda e qualquer inscrição em desfavor do Estado do Amapá. Conforme já salientado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se debruçado sobre esta matéria, para garantir, em determinadas circunstâncias, a observância prévia do devido processo legal nas inserções de entes federativos nos cadastros de inadimplentes.
    Contudo, nessa última hipótese, as tutelas jurisdicionais são concedidas à luz da análise de casos concretos, específicos, de amplo espectro probatório, a fim de se apreciarem eventuais abusos ou ilegalidades praticadas.
    (...)
    Neste contexto, insista-se, a amplitude da providência almejada declaração de nulidade de todos os registros de débitos vinculados ao nome do autor e inseridos em cadastros amparada em causa de pedir fática absolutamente genérica, inviabiliza, no caso, o exame da regularidade ou não de determinado registro, segundo as peculiaridades de cada um dos cadastros de dados. Obter-se-ia, com isso, tutela jurisdicional de efeitos desmedidos, com desprestígio a preceitos constitucionais e também esculpidos na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando em risco o efeito controle e fiscalização dos recursos públicos. Ressalto que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Decano da CORTE, Min. CELSO DE MELLO, ao analisar controvérsia semelhante, formulada pelo mesmo ente, Estado do Amapá, nos autos da AC 4.106, DJe de 7/8/2018 (...). (TPA-AgR 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019, grifo nosso)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC”. (ACO-AgR 1.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2017, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. PEDIDO FORMULADO GENERICAMENTE. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE MOSTRA CONCRETAMENTE IRREALIZÁVEL. PEDIDO QUE, NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, DEVE SER FORMULADO DE FORMA CERTA OU DETERMINADA. ART. 286 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). 2. In casu, o pedido de mérito foi assim formulado pelo autor: O Estado do Piauí, à vista dessas conclusões, requer deste C. Tribunal: […] b) O julgamento final de procedência da ação, que, confirmando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar 2.648, determine em definitivo a exclusão do autor do CAUC ou de quaisquer outros cadastros restritivos administrados pela União Federal com fundamento em divergências de metodologia na apuração de percentual mínimo de investimento em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, II, ADCT) ou, em qualquer hipótese, sem a notificação prévia do requerente para o oferecimento de defesa em prazo hábil. 3. Tal pedido, formulado em caráter genérico, torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 1.609, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2015, grifo nosso)
    Desse modo, impende adequar o dispositivo da decisão monocrática recorrida ao objeto da lide constante da inicial, relativo ao contrato de operação de crédito interno firmado entre o Estado-autor e a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União, no montante de R$- 537.322.634,96 (quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), via linha de financiamento “Finisa” (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento), sem prejuízo da posterior análise do pedido de aditamento à exordial, conhecido no despacho constante do eDOC 43, e que aguarda manifestação da União sobre a questão de fundo.
2) Conclusão
    Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, acolho-os, para assentar que o dispositivo da decisão constante no eDOC 17, ficará assim redigida: 
     “Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 21, IV, c/c §1º, do RISTF, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário, defiro a tutela provisória, tão somente para que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites de gastos com pessoal, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não configure empecilho à realização do contrato de operação de crédito identificado nessa exordial, sem prejuízo da posterior análise do pedido de aditamento à exordial”. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente